Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Existindo provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados acerca da ausência de intento homicida do réu em ceifar a vida da vítima, operando-se a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não merecendo, pois, guarida o pleito de anulação do julgamento.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos motivos do crime diante do comportamento da vítima de perturbar a tranquilidade da família do acusado, o qual estava com seu filho de um ano e sete meses dormindo, além de proferir ameaças de morte.
4. Inviável a aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez não havia relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade entre o réu e a vítima.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o apelo da Defesa.